Tribunal: TJBA
Processo: 0796530-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796530-90.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Silvio Pires da Silva Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, com fulcro no art. 485, III, do CPC, a Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de IPTU/TL referente aos exercícios de 2008 a 2011, em razão do abandono da causa pelo exequente, após regular intimação para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal em virtude do abandono da causa pelo exequente, ainda que se trate de crédito público, após intimação judicial sem manifestação no prazo fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, é admissível quando o exequente permanece inerte mesmo após intimação expressa para impulsionar a marcha processual, conforme estabelecido pelo Juízo. O crédito público, ainda que consubstancie direito indisponível, não exime a Fazenda Pública do dever de diligência processual, sendo aplicável o entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. A ausência de citação do executado e o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual afastam a aplicação da Súmula 240 do STJ, sendo prescindível o requerimento do devedor para a extinção do processo. A execução fiscal tramitava desde 2012, o que reforça a caracterização do abandono da causa e justifica a extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública, mesmo tratando-se de crédito tributário, enseja a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, desde que precedida de intimação regular para impulso processual. Nas hipóteses em que não há citação válida do devedor e, portanto, não se aperfeiçoa a relação processual, é desnecessário o requerimento do executado para a extinção do feito por abandono da causa. O direito ao crédito público não afasta o dever do ente exequente de observar os comandos judiciais e diligenciar o regular andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.10.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0796530-90.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Silvio Pires da Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça